Tribunal: TJMT
Processo: 1011623-69.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011623-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALTAIR GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 001.242.001-84 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), SELECT CRED CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.751.430/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E OUTROS ELEMENTOS DE SEGURANÇA DIGITAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES - REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
- RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de documentos idôneos, tais como comprovante de crédito em conta, validação biométrica, selfie, geolocalização e autenticação por token, impõe-se a improcedência da pretensão ante o reconhecimento da existência da relação jurídica, afastando-se a condenação por danos morais e materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011623-69.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: ALTAIR GUIMARÃES DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
contra sentença proferida pela
MMª Juíza
Ana Cristina Silva Mendes
, da
4ª Vara Cível de Cuiabá/MT
,
lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Empréstimo Indevido na Conta Bancária vinculada ao Benefício do INSS com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
ALTAIR GUIMARÃES DE ARAÚJO,
que julgou
parcialmente procedentes

os pedidos da inicial, e declarou a inexistência do débito referente ao contrato nº 010111199083; condenou as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, a ser aferido em liquidação de sentença; condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e determinou a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, alega que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente formalizado com mecanismos de autenticação digital que afastam qualquer vício de consentimento, que não houve enriquecimento sem causa e que o valor fixado a título de dano moral revela-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, assim, o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação em danos morais e, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório ou autorizar a compensação de eventual saldo em favor do banco, até o montante de R$ 6.804,28 (seis mil oitocentos e quatro reais e vinte e oito centavos) (Id. 294309377).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que a sentença recorrida analisou de forma correta os fatos e as provas, comprovando-se a inexistência do débito em face do contrato impugnado, o ressarcimento dos valores indevidamente descontados e o abalo moral sofrido, e requer a manutenção integral da decisão, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 294309383).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 294309378.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que

ALTAIR GUIMÃRAES DE ARAÚJO
ajuizou Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Empréstimo Indevido na Conta Bancária vinculada ao Benefício do INSS com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A
, na qual o autor alega, em síntese, que recebe benefício junto ao INSS e que ao verificar seu comprovante de rendimentos foi surpreendido com diversos descontos, relativo a empréstimos não contratados, ao final, requereu a restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Devidamente citadas, apenas a instituição financeira apresentou contestação no Id. 108932816, alegando que a parte autora contratou o empréstimo em testilha, defende, também, a higidez da assinatura exarada no contrato, através de biometria facial e disponibilização dos valores. Assim, requer a improcedência da ação.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, em que a magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes

os pedidos da inicial e declarou a inexistência do débito referente ao contrato nº 010111199083; condenou as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, a ser aferido em liquidação de sentença; condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente formalizado com mecanismos de autenticação digital que afastam qualquer vício de consentimento; que não houve enriquecimento sem causa e que o valor fixado a título de dano moral revela-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar integralmente a condenação em danos morais e, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório ou autorizar a compensação de eventual saldo em favor do banco, até o montante de R$ 6.804,28 (seis mil oitocentos e quatro reais e vinte e oito centavos).

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se extrai dos autos de origem, a parte autora buscou com a ação de reparação por danos materiais e morais em decorrência de empréstimo indevido na conta bancária vinculada ao benefício do INSS com pedido de tutela de urgência, visando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a descontos realizados em seu benefício previdenciário c/c repetição do indébito e indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcial procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para fins de:

a) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato nº 010111199083; b) CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença; c) CONDENAR as partes rés, solidariamente, em compensação por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da presente data (Súmula n. 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ); d) DETERMINAR a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

CONDENO as partes rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, como prevê o art. 85, § 2º, do CPC”
(Id. 294309375).

Contra
o decisum
,
o BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, inconformado com os termos da sentença, recorreu, alegando, em síntese, que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente formalizado com mecanismos de autenticação digital que afastam qualquer vício de consentimento; que não houve enriquecimento sem causa e que o valor fixado a título de dano moral revela-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar integralmente a condenação em danos morais e, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório ou autorizar a compensação de eventual saldo em favor do banco, até o montante de R$ 6.804,28 (seis mil oitocentos e quatro reais e vinte e oito centavos).

Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram os autos, entendo que é caso de dar

provimento do recurso.

Isso porque a instituição apelante demonstrou a existência de relação jurídica válida com a parte autora, por meio da juntada de documentos que comprovam a contratação do empréstimo consignado, como comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da parte autora, registro de contratação eletrônica com
selfie
, geolocalização e token (Id. 294309358 - pág. 16 a 23; Id. 294309360; Id. 294309359 - pág. 5).

Tais elementos conferem segurança e autenticidade à operação realizada, afastando a alegação de contratação fraudulenta ou sem anuência/sem autorização.

A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com envio de documentos, e a posterior movimentação financeira demonstra anuência tácita.

Dessa forma, ausente a ilegalidade na conduta da aludida instituição, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a existência da relação contratual e a improcedência dos pedidos autorais.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação”
(TJ-MT - AC: 10012552820218110108, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– EMPRESTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTOS DEVIDOS –
RECURSO DO BANCO PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária (banco-apelante) logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado, além de documentos pessoais apresentados quando da contratação. Outrossim, o TED juntados no id. 156662195, o valor objeto do contrato celebrado foi creditado na conta da autora. Recurso do Banco provido. Recurso da autora prejudicado”
(TJ-MT - AC: 10006321920208110101, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na

inicial,
invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência, que ficará sob responsabilidade da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025